Tribunal: TJSP
Processo: 2272387-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ressarcimento de danos. Justiça gratuita. Indeferimento. Ausência de comprovação da necessidade de concessão do benefício. Assistência judiciária gratuita que deve ser voltada para aqueles que são realmente desprovidos de recursos. Desconsideração da personalidade jurídica. Processo físico que tramita há dezesseis anos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Peças constantes

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ressarcimento de danos. Justiça gratuita. Indeferimento. Ausência de comprovação da necessidade de concessão do benefício. Assistência judiciária gratuita que deve ser voltada para aqueles que são realmente desprovidos de recursos. Desconsideração da personalidade jurídica. Processo físico que tramita há dezesseis anos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Peças constantes do incidente suficientes para promover a defesa que se resume em demonstrar a ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.